Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: MAURECIR MELO PATRICIO, DAIANE LORANY ALVES FRANCA, MISSLENE ALVES FRANCA D E S P A C H O Especifiquem provas, indicando, desde logo, sua finalidade. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador